Tribunal: TJMT
Processo: 1016993-39.2024.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016993-39.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATHEUS SILVEIRA DE SOUZA - CPF: 078.310.711-05 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito bancário. apelação cível. ação revisional de contrato bancário. financiamento de automóvel com alienação fiduciária. seguro prestamista. tarifa de avaliação do bem. repetição do indébito.
recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação revisional de contrato bancário questionando a legalidade da cobrança de seguro prestamista e da tarifa de avaliação do bem em contrato de financiamento de veículo. Pretensão de redução dos juros remuneratórios e repetição do indébito. Sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve nulidade da sentença por suposta necessidade de dilatação probatória; (ii) se a contratação do seguro prestamista caracteriza "venda casada"; (iii) se a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem é abusiva; e (iv) se há direito à repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A instrução processual é dispensável quando os documentos apresentados já são suficientes para o deslinde da causa. No caso, a cédula de crédito bancário é documento apto a comprovar os termos do contrato.

4. O contrato prevê expressamente a facultatividade da contratação do seguro prestamista, com assinatura específica do consumidor; logo, não há falar em "venda casada" (STJ, Tema 972).

5. A tarifa de avaliação do bem é válida desde que expressamente prevista e comprovada a prestação do serviço, ônus que, no caso, foi atendido pelo Recorrido, nos termos do Tema 958 do STJ.

6. A repetição do indébito exige prova de cobrança indevida, o que não se verifica na hipótese, pois os encargos questionados foram contratados de forma expressa e informada ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Teses de julgamento:
"1. A contratação do seguro prestamista não configura "venda casada" quando expressamente facultada e aceita pelo consumidor. 2. A tarifa de avaliação do bem é válida quando prevista no contrato e efetivamente prestado o serviço. 3. A repetição do indébito pressupõe comprovação de cobrança indevida, não se aplicando quando os encargos foram livremente pactuados."

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1016993-39.2024.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Matheus Silveira de Souza
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

O Apelante alega que, inobstante a matéria jurídica ser objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça (Tema 929 e 972), deve ser lhe oportunizada a instrução processual.

Aduz que, por força do julgamento proferido pela Corte Superior de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo n. 1.639.320/SP, é ilegal a cobrança do seguro prestamista praticada pelo Banco Apelado, além de configurar venda casada.

Insiste que a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem

fere o entendimento sedimentado no Tema 958 do STJ.

Assevera que o contrato foi celebrado em 31/01/2024, logo, faz jus à repetição do indébito, consoante Tema 929 do STJ.

Com esses argumentos, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos à Instancia de origem.

Contrarrazões no Id. 256158802.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que Matheus Silveira de Souza ajuizou Ação Revisional de Contrato Bancário em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., tendo em vista o Contrato de Financiamento de Automóvel com Alienação Fiduciária n. 3679890806, firmado em 31/01/2024.

Alegou que financiou R$ 18.112,15 (dezoito mil, cento e doze reais e quinze centavos), para ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas fixas de R$ 635,66 (seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), com vencimento no dia 29 de cada mês, com custo efetivo total de 3,57% ao mês e 48,42% ao ano.

Seguiu dizendo que a taxa de juros aplicada pela instituição financeira (3,35% ao mês) está acima da taxa média do mercado (2,33%), o que torna nítido o desiquilíbrio contratual.

Além disso, afirmou que a cobrança de tarifais de avaliação do bem (R$ 615,00) e de seguro para aprovação do cadastro (R$ 598,50) é ilegal e abusiva.

Apontou que, com a exclusão das tarifas cobradas irregularmente, o valor recalculado da parcela do financiamento passa a ser R$ 588,57 (quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Frisou que a diferença entre a parcela cobrada e a parcela recalculada é de R$ 46,99 (quarenta e seis reais e noventa e nove centavos) que, ao final do contrato (48 meses), soma R$ 2.255,52 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

Firme nesses argumentos, requereu a aplicação dos juros remuneratórios contratuais de 2,33% ao mês, a exclusão das tarifas de avaliação do bem e de seguro, a redução da parcela mensal do financiamento para R$ 588,57 (quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o ressarcimento, em dobro (R$ 4.511,04), da quantia cobrada indevidamente.

Em seguida, sobreveio sentença de improcedência, que não condenou o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois não foi formada a angularidade processual.

Inconformado, Matheus Silveira de Souza interpôs este Recurso de Apelação sob a alegação de que, inobstante a matéria ser objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça (Tema 929 e 972), deve ser oportunizada a instrução processual.

Sabe-se que a instrução processual é a fase do processo em que as partes produzem e o Juiz analisa as provas necessárias para a formação do seu convencimento. O objetivo principal dessa etapa é a reconstrução dos fatos alegados no processo, permitindo que a decisão seja proferida com base em elementos concretos e devidamente comprovados.

Na hipótese, contudo, não há falar nulidade da sentença com o retorno dos autos à instancia de origem para a dilação probatória, pois os documentos carreados para os autos pelo Apelante com a petição inicial são suficientes para o desate da lide, haja vista que juntou o contrato objeto da controvérsia.

Noutro ponto, o Recorrente sustenta a ilegalidade da contratação do seguro prestamista.

Sobre a questão o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos contratos bancários em geral, é vedada a exigência de que o consumidor contrate seguro com a instituição financeira ou com uma seguradora por ela indicada (Recurso Especial Repetitivo n. 1.639.320/SP -
Tema 972
).
Verbis:

Tese Firmada:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido
a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Partindo dessa premissa, o ponto nodal é verificar se o contrato
sub judice
prevê a contratação facultativa do seguro prestamista e se há prova de que o consumidor foi informado sobre a possibilidade de recusá-lo.

Nesse sentido, em detida leitura do instrumento particular observa-se no item B.6 que ao Apelante foi dada a opção de assinalar, ou não, a contratação do seguro com a Seguradora Cardif do Brasi Vida e Previdência S.A. (CNPJ 03.546.261/0001-08) pelo preço de R$ 598,50 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) (id. 256158787 – Pág. 1).

As informações detalhadas do seguro, inclusive, estão descritas também na Clausula III do Contrato, nominada de

Descrição do Produto/Serviço/Seguro Agregado (id. 256158787 – Pág. 9).

Dessa forma, diante da existência de Cláusula expressa permitindo a escolha do consumidor quanto à contratação do Seguro, e a assinatura específica (id. 256158787 – Págs. 1 e 9) do Apelante demonstrando sua anuência, não há sequer indícios de provas de que o Recorrente foi compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, tampouco a ocorrência de "venda casada".

Em vista disso, não há falar em ilegalidade da cobrança.

No que tange à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem financiado, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento RESp Repetitivo n. 1.578.553 (
Tema 958
), fixou a tese de que a essa tarifa pode ser cobrada desde que prevista expressamente no contrato e que a instituição financeira demonstre a efetiva prestação do serviço. Se não houver comprovação de que o serviço foi prestado de forma individualizada e específica para o contrato em questão, a cobrança é considerada indevida e deve ser devolvida ao consumidor.

Tese Firmada:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso, em que pese o inconformismo do Apelante quanto a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem no valor de R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais), em momento algum alegou que o serviço não foi prestado pela instituição financeira.

Oportuno dizer que ao assinar o instrumento particular o Apelante declarou ciência às hipóteses de isenção dessa tarifa, e optou por terceirizar a avaliação do automóvel ao Apelado.

Por consectário lógico, é nítido que o automóvel Montana (Placa AQD9D19) foi avaliado por um serviço específico da instituição financeira.

A fim de que não sobressaia dúvidas, transcrevo a cláusula contratual (id. 256158787 – Pág.5):

[...] Demais Condições. Declaro que:

a)

Tomei conhecimento prévio da possibilidade de obter
a isenção da Tarifa Cadastro, indicada no Quadro Resumo IV – item 4.3, mediante apresentação da documentação que comprova a minha regularidade cadastral e financeira, bem como
a isenção da Tarifa de Avaliação, Reavaliação e Substituição de Bens, indicada no Quadro Resumo IV – item 4.4,
aplicada à operação para fins de constituição da garantia ao Credor, a partir da apresentação de: [...]

c)

Fui informado previamente que a relação atualizada dos documentos necessários para obter a Isenção da Tarifa de Cadastro e a Isenção da Tarifa de Avaliação, Reavaliação e Substituição de Bens encontrava-se disponível no site financiamentos.bradesco; [...]

Exposta assim a questão e, não existindo qualquer insurgência do Recorrente quanto a não prestação do serviço de avaliação automotiva, dessume-se que o serviço foi executado e, portanto, que a cobrança da Tarifa é legítima.

A última tese trazida pelo Apelante consiste na repetição do indébito, no entanto, em Ação Revisional de Contrato Bancário este direito subsiste quando ficar comprovado que as cobranças foram indevidas, o que não ocorreu na espécie.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, haja vista que o Apelante não foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios pelo Juiz da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025